Tribunal: TJMT
Processo: 1024204-58.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024204-58.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON SOUZA FERREIRA - CPF: 034.105.021-06 (EMBARGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABIMENTO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO.

1. A reforma do julgado, com o provimento parcial das teses recursais, caracterizando a sucumbência recíproca, importa na redistribuição do ônus sucumbencial.

2. Na hipótese, não há condenação, sendo que o proveito econômico obtido corresponde ao valor do débito declarado inexistente, na quantia de R$ 3.637,98 (três mil seiscentos e trinta e sente reais e noventa e oito centavos), conforme se infere do extrato do Serasa colacionado aos autos.

3. No entanto, tal proveito econômico pode ser considerado irrisório para fins de fixação de honorários advocatícios, de maneira que deve ser observada a determinação inserta no §8º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu apenas parcial provimento ao recurso por ela interposto (ID 85075487).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que que houve a reforma da referida decisão em sede de 2ª instância, onde foi afastada a indenização por danos morais, de modo que não existe mais valor da condenação, ou seja, houve a sucumbência mínima, porque somente um dos pedidos do autor/embagado foi acolhido, dessa forma, deve a embargante ser isenta do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sucessivamente, requer seja considerada a sucumbência recíproca, com a fixação de honorários em valor em espécie, em quantia não superior ao que seria devido caso houvesse o pagamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob pena de
reformatio in pejus
(ID 86397497).

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 89539991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que que houve a reforma da referida decisão em sede de 2ª instância, onde foi afastada a indenização por danos morais, de modo que não existe mais valor da condenação, ou seja, houve a sucumbência mínima, porque somente um dos pedidos do autor/embagado foi acolhido, dessa forma, deve a embargante ser isenta do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sucessivamente, requer seja considerada a sucumbência recíproca, com a fixação de honorários em valor em espécie, em quantia não superior ao que seria devido caso houvesse o pagamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob pena de
reformatio in pejus
(ID 86397497).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato o acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais, contudo, manteve-se silente quanto aos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, infere-se que, ainda que reconhecida a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, a inexistência dos débitos levados a protesto, restou afastada a condenação da ré/apelante/embargante ao pagamento de indenização por danos morais, por ser o autor/apelado/embargado devedor contumaz à época da indigitada negativação do seu nome pela ora embargante.

Logo, resta configurada a sucumbência recíproca, a teor do disposto no art. 86, “caput”, do CPC, senão vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Quanto ao critério de fixação, a norma processual de regência prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos
:

I -
o grau de zelo do profissional
;

II -
o lugar de prestação do serviço
;

III -
a natureza e a importância da causa
;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

[...];

Na hipótese, não há condenação, sendo que o proveito econômico obtido corresponde ao valor do débito declarado inexistente, na quantia de R$ 3.637,98 (três mil seiscentos e trinta e sente reais e noventa e oito centavos), conforme se infere do extrato do Serasa colacionado aos autos (ID 79712044 - Pág. 1 – fls. 36).

No entanto, tal proveito econômico pode ser considerado irrisório para fins de fixação de honorários advocatícios, de maneira que deve ser observada a determinação inserta no §8º, do art. 85, do CPC,
in verbis
:

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

Assim, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca e, assim, condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos do art. 86, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021